Tribunal: TJPA
Processo: 0809630-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809630-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: L.S.E. - LABORATORIO DE SISTEMAS ESTRUTURAIS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DO ACARÁ, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISSQN. COMPETÊNCIA PARA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. INCLUSÃO DE TODOS OS POSSÍVEIS CREDORES NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do polo passivo de ação de consignação em pagamento, proposta pelo agravante em face dos Municípios de Acará e Moju, envolvendo a exigência do ISSQN em razão de serviços prestados na construção da ponte sobre o Rio Moju, na divisa entre os referidos municípios.

2.

O juízo a quo entendeu pela necessidade de retificação do polo passivo, alegando ausência de competência para processar e julgar a demanda envolvendo o Município de Moju.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é legítima a inclusão de ambos os municípios no polo passivo da demanda de consignação em pagamento diante da controvérsia sobre o ente competente para a exigência do ISSQN;

(ii) se o juízo processante poderia determinar, de ofício, a exclusão de um dos litisconsortes necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 547 do CPC, havendo dúvida sobre o titular do crédito, é legítima a citação de todos os possíveis credores para integrarem o polo passivo da ação de consignação em pagamento, sendo indevida a exclusão de qualquer deles antes da análise meritória.
5. O agravante agiu corretamente ao incluir ambos os municípios no polo passivo, considerando que a exigência do ISSQN por dois entes tributantes demanda decisão judicial que declare a competência tributária.
6. Conforme jurisprudência consolidada, a definição do sujeito ativo da obrigação tributária, em casos de ISSQN, deve levar em conta o local onde os serviços são prestados ou a sede do prestador, conforme as disposições da Lei Complementar nº 116/2003.
7. Não cabe ao magistrado processante determinar a retificação do polo passivo com exclusão de litisconsorte necessário, devendo, se for o caso, suscitar o conflito de competência ao tribunal competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão para afastar a determinação de retificação do polo passivo da demanda.

Tese de julgamento:

1.

"Na ação de consignação em pagamento, havendo dúvida sobre o legítimo titular do crédito, todos os possíveis credores devem compor o polo passivo, conforme art. 547 do CPC."

2.

"O magistrado processante, ao verificar a presença de litisconsortes necessários, não pode excluir, de ofício, um dos demandados, cabendo-lhe suscitar conflito de competência, se necessário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 547; LC nº 116/2003.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AC nº 0129334-53.2018.8.21.7000; TJ-MG, AC nº 1000022-097310-1/001.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única do Acará, a qual determinou que o Agravante realize a retificação do polo passivo da demanda, por entender que não tem competência para processar e julgar ação que envolva o Município de Mojú.

O recorrente aduz que a decisão combatida não assinalou qual dispositivo teria sido violado ao ponto de ser determinada a emenda da inicial.

Alega que a demanda visa garantir o correto pagamento do tributo ISS, pois prestou serviço na construção da ponte Moju, na área que separa os municípios de Moju e Acará.

Diz tratar-se de questão envolvendo competência relativa, e por essa razão tem direito de escolher a comarca em que pretende o processamento da demanda e que não caberia ao magistrado, de ofício, fixar a competência.

Destarte, pleiteia a concessão de tutela de antecipada, com escopo de não ser obrigado a proceder a emenda da inicial, para retificar o polo passivo da demanda.

Em decisão de Id nº 6639254, foi deferido o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão da parte da decisão recorrida que ordenou a emenda da inicial no que tange à retificação do polo passivo, até a decisão final deste Agravo de Instrumento.

O agravado foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, contudo o prazo decorreu
in albis
, conforme certidão de Id nº 7872942.

A Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer abstendo de intervir nos autos, ao Id nº 8468672.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Recurso de Agravo de Instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O agravante almeja com o presente recurso a reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única do Acará, a qual determinou que o Agravante realizasse a retificação do polo passivo da demanda, por entender que não tem competência para processar e julgar ação que envolva o Município de Moju-Pa.

No caso em tela, o Agravante foi contratado pela Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN/PA, para realizar atividade de “Gerenciamento, fiscalização e inspeção do restabelecimento do trecho da Alça Viária com a Readequação do Canal de Navegação do Rio Moju, sob jurisdição do 4º Núcleo Regional.”, área de divisa entre os municípios de Moju e Acará, sendo que teria efetuado o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ao município de Moju, mas fora autuado pelo município do Acará.

Em razão disso, a fim de se resguardar, ajuizou ação de consignação de pagamento na Vara Única da Comarca do Acará, em face dos Municípios de Moju e Acará.

Entendo que o agravante agiu corretamente, na medida em que efetuou o recolhimento do ISSQN em Moju, mas fora autuado pelo Município do Acará, de maneira que fora cobrado pelos dois Municípios acerca do serviço prestado.

Verifica-se que ocorrendo a tributação por ambos os municípios, há a necessidade da declaração de qual ente é o competente para exação, o que deve acontecer no curso da própria ação de consignação em pagamento, de maneira que fora acertada a inserção de ambos os Municípios no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, o art. 547, do CPC, dispõe:

Art. 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito.

Nessa linha é o entendimento firmado pelos Tribunais Brasileiros em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES. PRESTAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DA SEDE DO PRESTADOR. CASO CONCRETO. UNIDADE PROFISSIONAL E ECONÔMICA DO PRESTADOR LOCALIZADA NA CAPITAL. COMPETÊNCIA DA SEDE.
1. Hipótese em que a sociedade autora ajuizou a presente ação de consignação em pagamento intentando dirimir a dúvida entre qual ente tributante seria competente para exigência do ISS, haja vista estar sediada no Município de Porto Alegre e prestar serviços em diversos outros, como no corréu, Município de Santa Cruz do Sul. Assim, ocorrendo a tributação por ambos os municípios, há a necessidade da declaração de qual ente é o competente para exação
. 2. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, confirmado através do Recurso Especial nº 1.060.210/SC, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, considerando-se a vigência da Lei Complementar nº 116/2003, bem como do Decreto-Lei 406/1968, o sujeito ativo para cobrança do ISS é o Município sede do estabelecimento prestador do serviço, isto é, onde a relação se perfectibiliza. As exceções encontram-se no rol dos incisos do art. 3º da referida LC 116/2003, no qual não se enquadram os serviços prestados pela empresa autora, atinentes ao item 1 e seus subtipos (serviços de informática e congêneres) contidos na lista de serviços anexa à legislação sub judice. 3. O local onde se encontra a sede da empresa é a unidade profissional e econômica, no qual são tomadas as decisões da autora, inclusive acerca da existência de filiais e prestação de serviços em outros lugares. Ressalta-se que a nova orientação restou estabelecida não apenas para as hipóteses de leasing, mas também a qualquer espécie de serviço submetido à incidência do ISS. 4. In casu, considerando que o estabelecimento prestador está localizado na capital, onde efetivamente exerce sua unidade profissional e econômica (sequer consta nos autos notícia sobre filiais ou similares) há de ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Município de Santa Cruz do Sul para tributar, porquanto é o ente municipal de Porto Alegre quem detém a competência para cobrança do tributo in comento. 5. Como bem posto pelo Juízo sentenciante: “o fato de a empresa autora, eventualmente, exercer alguma atividade no Município de Santa Cruz do Sul não se mostra apto a determinar a competência daquele Município, sobretudo, quando resta evidenciado que a unidade profissional e econômica encontra-se em Porto Alegre, sendo esse o local no qual são tomadas as decisões da empresa, inclusive, no tocante à prestação de serviços em outros lugares. Trata-se, na espécie, de mero deslocamento de mão-de-obra, de ocorrência eventual, circunstância insuficiente para caracterização de estabelecimento prestador, conforme a noção estabelecida pelo citado art. 4º da LC nº 116/03”. 6. No mais, ainda no campo de análise do recurso de apelação do Município de Santa Cruz do Sul, igualmente não assiste razão no que tange ao reembolso da Taxa Única de Serviços Judicias. Consoante o art. 5º da Lei nº 14.634/2014, parágrafo único, uma vez vencida a Fazenda Pública, cogente o reembolso das despesas processuais efetuadas pela parte autora, vencedora. 7. No que pertine ao recurso adesivo apresentado pelo Município de Porto Alegre, que se entende igualmente vencedor na demanda, a fim de que lhe sejam fixados honorários advocatícios, melhor sorte não o socorre. Conquanto não possa ser condenado ao pagamento de honorários ao autor, pois efetivamente sagrou-se como credor do imposto, não tendo dado causa à demanda, igualmente não pode ser beneficiado com a condenação de honorários do município corréu, porquanto ambos restaram demandados na ação, figurando no mesmo polo processual. 8. Redimensionados os honorários advocatícios, pois fixados com base em valor da causa alterado neste grau recursal, a fim de que respeitem o escalonamento do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. Aplicados honorários advocatícios recursais. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 01293345320188217000 PORTO ALEGRE, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CRÉDITO: TITULARIDADE - PAGAMENTO: DÚVIDA. 1. Insubsistente a dúvida sobre a titularidade do crédito tributário de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS-importação), dirimida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE/Ag nº 665.134/MG, em regime de repercussão geral - Tema 520. 2. Nas ações de consignação e em pagamento de débito tributário é imprescindível a comprovação de exigência ou intenção de cobrança do tributo pela autoridade fazendária. 3. Sem o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. (v.v) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -- CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INTERESSE DE AGIR - CONSTATAÇÃO - ART. 548, II DO CPC/15 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme versa o art. 547. "Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. Também, assevera o art. 548." No caso do art. 547 (...) II -comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano ".
(TJ-MG - AC: 10000220973101001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

Por fim, registro que no que tange à competência para julgar e processar o feito, cabe ao Juízo processante, se for o caso, suscitar o devido conflito de competência, em vez de determinar a retificação do polo passivo da demanda a fim de excluir litisconsorte necessário da lide.

Entendo que se há dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, todos os possíveis credores compõem necessariamente o polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
com fulcro art. 932, V, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025